Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004127-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (RECORRENTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGISA. COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. LEITURA CONFIRMADA. FATURAS EQUIVALENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O reclamante afirma aumento imotivado na cobrança de energia, nos meses de outubro e novembro de 2020, no entanto, as faturas dos referidos meses se revelam equivalentes às demais registradas.

3. Houve a confirmação de leitura de consumo dos meses de outubro de novembro de 2020, de modo que não caracteriza cobrança indevida.

4. Falha na prestação de serviço não configurada.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a empresa reclamada comprovou a medição correta de energia elétrica, não havendo, portanto, falha na prestação de serviços.

Inconformado, o reclamante pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de configuração de ato ilícito diante da cobrança abusiva de faturas de energia, bem como, ausência de prova de regularidade ou irregularidade na medição da energia, para tanto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022